Tribunal: TJBA
Processo: 8024837-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024837-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO SOUSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ: 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1132 DO STJ.
DISTINGUISHING
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para fins de comprovação da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula nº 72 do STJ e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, fixou tese no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. Contudo, tal tese não se aplica quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, pois nesse caso a correspondência sequer saiu da agência dos correios com destino ao endereço indicado no contrato.

6. A distinção entre a hipótese prevista no Tema 1132 e o caso em tela reside no fato de que, no primeiro, há evidência de que a notificação alcançou o endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente por ele. Já na situação de "não procurado", não há sequer certeza de que houve tentativa de entrega no endereço correto.

7. Jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal tem reiterado a inaplicabilidade do Tema 1.132 em hipóteses análogas, exigindo que a notificação efetivamente seja direcionada ao endereço do devedor.

8. Não comprovada a mora, conforme a Súmula 72/STJ, não há que se falar em deferimento de liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não configura comprovação válida da mora para fins de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sendo inaplicável o Tema Repetitivo 1.132/STJ.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024; TJ-BA, Apelação 8000478-65.2022.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8024837-94.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
DANILO SOUSA ALMEIDA
e parte Agravada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e declarar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça